Tribunal: TJES
Processo: 0001262-67.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001262-67.2020.8.08.0007

APELANTE: SILVIA MARIA DIAS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DE PROVIMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.

A arguição de nulidade relativa à busca pessoal não suscitada em momento oportuno (alegações finais), conforme exigência do
Art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
, encontra-se fulminada pela preclusão temporal, impedindo o conhecimento da matéria em grau recursal.

MÉRITO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. TESES REJEITADAS.
2. A
autoria e a materialidade delitiva
restam comprovadas pelo conjunto probatório, consistente no Laudo Toxicológico e no
depoimento firme e coeso de policial militar
que flagrou a transação, sendo idôneo para sustentar o decreto condenatório. 3. Improcede o pleito de
desclassificação para auxílio ao uso de entorpecentes
(Art. 33, § 2º), haja vista a conduta ter sido acompanhada de
transação pecuniária
, o que configura o caráter mercantil do crime, afastando a ausência de finalidade de lucro exigida pelo tipo desclassificatório.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. READEQUAÇÃO.
4. A exasperação da pena-base com base na
culpabilidade negativa
(condição de professora da rede pública) possui
fundamentação idônea
e deve ser mantida. 5. Aplica-se o critério de
1/8
(um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento decorrente da circunstância judicial desfavorável, readequando-se a pena-base para
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
. 6. Reconhecida a causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º) na fração máxima de 2/3, a pena definitiva é totalizada em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, mantendo-se o regime aberto.

ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
7. Diante da
readequação da pena definitiva
, que resulta em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e da natureza híbrida e retroativa da norma,
defere-se o pleito de remessa dos autos
ao Ministério Público para que avalie a possibilidade e realize as
tratativas do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, nos termos do
Art. 28-A do Código de Processo Penal
, facultando a formalização da confissão no momento da celebração do acordo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001262-67.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIA MARIA DIAS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001262-67.2020.8.08.0007

APELANTE: SILVIA MARIA DIAS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SILVIA MARIA DIAS RODRIGUES
, por intermédio de sua defensora dativa, em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, a defesa interpôs o presente recurso de apelação no Id. 16284544, arrazoando, em síntese, os seguintes pontos:
a)
preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, por ilicitude da busca pessoal, realizada sem a necessária fundada suspeita;
b)
no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo;
c)
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 33, § 2º, da Lei nº 11.343/06 (auxílio ao uso de droga);
d)
alternativamente, a readequação da pena-base, por entender desproporcional a exasperação decorrente da valoração negativa da culpabilidade;
e)
por fim, a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

O Ministério Público, em primeiro grau, apresentou contrarrazões no Id. 16284549, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Após, a Procuradoria de Justiça no Id. 16824805, opina pelo conhecimento, e no mérito, o desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo a decidir.

I – DA ANÁLISE PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E PRECLUSÃO

Aduz a defesa, em sede preliminar, a nulidade da busca pessoal que deu origem à apreensão do entorpecente, ao argumento de que a diligência policial careceu de fundada suspeita.

Contudo, conforme expresso no Parecer Ministerial, verifica-se que a defesa técnica, ao apresentar seus memoriais (fls. 40/41), não suscitou o vício referente à busca pessoal, limitando-se a discuti-lo, de forma inédita, somente em razões da apelação.

É importante ressaltar, que o Código de Processo Penal, em seu art. 571, inciso II, é expresso ao determinar que as nulidades ocorridas na instrução criminal devem ser arguidas nas alegações finais.

Dessa forma, tendo a defesa se omitido em arguir a suposta nulidade no momento processual oportuno, qual seja, as alegações finais, a matéria encontra-se preclusa, não podendo ser conhecida em grau de recurso.

II – DO MÉRITO RECURSAL

1. Da Absolvição por Insuficiência Probatória

Preliminarmente, a tese apresentada pela defesa carece de amparo no conjunto probatório, que se mostra robusto para sustentar a condenação, vejamos:

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (crack).

A autoria delitiva, por sua vez, é inconteste e extrai-se, com segurança, do depoimento judicializado do policial militar Maurício Costa de Souza, prestado sob o crivo do contraditório. O agente público foi firme, coeso e rico em detalhes ao narrar a dinâmica dos fatos, corroborando integralmente os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Em juízo, o policial reiterou:

[...] que tínhamos informação da Silvia que era envolvida no tráfico; que conseguimos flagrar isso ai; [...] que no dia estava patrulhando e se deparou o momento exato da entrega; que o Flávio é conhecido da guarnição como usuário; [...] que viu Silvia entregando alguma coisa para ele e ele dando o dinheiro; que estávamos a 15 ou 20 metros; [...] que na busca em Flávio foi encontrado as 03 pedras no bolso direito da bermuda; que ele disse que tinha pago 30 reais nas 03 pedras; que afirmou que tinha costume de fazer as compras com ela; [...] que na bolsa dela foi encontrado cinquenta reais em notas fracionadas.

Não obstante, é necessário destacar que os depoimentos dos policiais quando harmônico e coerente com as demais provas, como no caso, constitui meio de prova idôneo para fundamentar o decreto condenatório.

Além disso, a própria versão apresentada pela ré na fase inquisitorial, embora eivada de nítido intuito exculpatório, funciona como uma confissão qualificada que, paradoxalmente, corrobora a imputação. A apelante admitiu ter adquirido e entregue as três pedras de crack a Flávio, buscando apenas afastar o dolo de traficância ao alegar que o fez a pedido dele para consumo compartilhado. Tal narrativa, além de inverossímil, como bem apontado na sentença, a coloca na cena do crime e confirma sua participação central na transação do entorpecente.

Por fim, mostra-se os autos, o conjunto probatório detalhado pelo depoimento policial, pela versão da ré na fase policial, pela apreensão da droga com o comprador e de dinheiro trocado em posse da apelante, forma um quadro coeso e seguro, que ultrapassa a mera probabilidade e atinge o grau de certeza necessário para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. Do Pleito de Desclassificação para o Art. 33, §2º (Auxílio ao Uso)

Subsidiariamente, pugna a Defesa pela desclassificação para o crime de auxílio ao uso de entorpecentes, com base na alegação de consumo compartilhado. Tal figura penal exige, como elemento central, a ausência de finalidade de lucro.

Ocorre que, observando os depoimentos dos policiais, nota-se que os fatos demonstram claramente o caráter mercantil da conduta, pois foi presenciado pelos policiais a troca de substância por dinheiro; Flávio afirmou ter pago uma quantia de R$ 30,00 reais nas 03 pedras de substância análoga a crack; foi encontrado R$ 50,00 reais em notas fracionadas na bolsa da ré.

Nesse sentido, a existência de uma transação pecuniária com Flávio entregando dinheiro à Apelante em troca da substância afasta inequivocamente a caracterização do delito previsto no §2º do art. 33, que pressupõe uma ação desinteressada.

Portanto, o caso se amolda perfeitamente ao núcleo do tipo do
caput
, que abrange a venda e o fornecimento. Assim, rejeita-se o pleito de desclassificação.

3. Da Revisão da Dosimetria da Pena

Insurge a Defesa contra a pena-base fixada em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, requerendo a readequação pelo critério de 1/8 ou 1/6.

Nesse viés, concedo a readequação requerida pela defesa, quanto a fração de aumento debatida (pacífica) pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de 1/8, observando a fundamentação idônea do Magistrado,
FIXANDO a pena-base em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses.

Vale ressaltar, que somente o elemento da razão da
culpabilidade
foi devidamente valorado, sendo fundamentado pelo Magistrado de que a ré, sendo professora da rede pública, deveria agir na prevenção e orientação contra o consumo de entorpecentes, e não na contramão, realizando a disseminação de drogas. Contudo, não foi realizado a soma da fração correta, então, foi retificado somente a quantia da pena.

Subsidiariamente, quanto as causas atenuantes e agravantes previstas na segunda fase da dosimetria, não foi contatada pelo Juízo
a quo
.

Por fim, considerando que presente a causa de diminuição prevista no artigo 33 §4º da Lei nº. 11.343/06, foi diminuída a pena em 2/3, foi observado o reconhecimento do tráfico privilegiado. Diante disso, passo a totalizar a pena da ré
em 01(um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Valoro cada dia-
m
u
l
ta em 1/30 do salário-mínimo, vigente
à

é
poca do fato.

Estabeleço

r
egime inicial aberto
nos termos do art. 33, §2º,“c” do Código Penal Brasileiro. Deixo de aplicar a detração penal determinada no art. 387, §2º', do CPP, porque a referenciada detração em nada influenciará na fixação do regime inicial da pena.

4. Da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

Por fim, a defesa pleiteia a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliação da propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Nesse sentido, diante do reconhecimento do crime de
tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, observo que a pena mínima cominada em abstrato (após a diminuição) pode se tornar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, afasta o óbice objetivo inicial.

Apesar de a Apelante não ter confessado sua conduta em momentos anteriores, observo que a confissão para o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, deve ser feita no momento da assinatura do acordo, perante o membro do Ministério Público, com o investigado assistido por advogado.

Portanto, defiro o pedido requerido pela Defesa em realizar as tratativas do Acordo de Não Persecução Penal, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para análise e manifestação.

Diante do exposto,

CONHEÇO

o recurso e

CONCEDO

PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando-se em parte, a sentença apresentada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Des. Relator. É como voto.